Tribunal: TJDFT
Processo: 0701787-78.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FORMAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS. DEFEITO DO SERVIÇO. QUEDA DE TIROLESA. DANOS EMERGENTES NÃO VERIFICADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ESCORREITO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de reparação por danos morais e materiais. O caso envolve defeito na prestação de serviços por empresa de formação de brigadistas particulares, resultando em acidente durante a prática de tirolesa e consequente queda do consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão refere-se às consequências indenizatórias do acidente sofrido pelo autor durante atividade de tirolesa realizada sob a orientação da empresa demandada. No âmbito de suas respectivas apelações cíveis, as partes não discutem a existência do acidente nem a responsabilidade do fornecedor pelo defeito na prestação do serviço, limitando-se a devolver, a esta instância recursal, questões referentes ao quantum indenizatório fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dano material não se presume, exigindo-se um mínimo substancial probatório. Nesse sentido, o art. 944 do Código Civil dispõe que “a indenização mede-se pela extensão do dano”. Portanto, impõe-se a rejeição do reembolso das despesas com pessoa alegadamente contratada para auxiliar nos cuidados do autor, pois o pedido de reparação dos danos emergentes está embasado exclusivamente em comprovantes de transferência via PIX, sem qualquer detalhamento sobre a natureza dos serviços supostamente prestados pelo destinatário do numerário transferido.
4. A queda de altura considerável, durante atividade de tirolesa, gerou ao autor transtornos e desconfortos consideráveis. Tal situação contraria o que se espera de uma escola de instrução de bombeiros civis, ou seja, os cuidados com a segurança, e resulta em aborrecimentos que ultrapassam os meros dissabores do cotidiano e violam os atributos da personalidade.
5. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. Diante dessas premissas, deve ser mantido o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixado na sentença, a título de reparação moral, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo, no caso, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a sua mudança.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelações conhecidas e não providas.
_________
Dispositivo relevante citado: CF/1998, art. 5o, V e X; CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1950404, Apelação cível n. 0713367-18.2023.8.07.0020, Relatora Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 28.11.2024; TJDFT, Acórdão n. 1062806, Apelação cível n. 20160111292139APC, Relator Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j 22.11.2017.